Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VEDAÇÃO. ART. 25 DA LEI 9.514/1997. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o imóvel alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, enquanto não resolvida a propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, especialmente quando o credor não encontrou outros bens do devedor passíveis de penhora.
2. Deferida a penhora sobre direitos aquisitivos, é vedada a realização de atos expropriatórios antes do implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.